Tribunal: TJES
Processo: 5010356-34.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010356-34.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAFAEL BORGES DE SA e outros
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VÍCIO. SUSPENSÃO DA CNH ANTERIOR À APRECIAÇÃO DO RECURSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DAS ALEGAÇÕES. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5010356-34.2023.8.08.0011

Recorrente: RAFAEL BORGES DE SA e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

Recorrido: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e RAFAEL BORGES DE SA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 7359228).

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo 1º recorrente
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que o recurso administrativo da parte foi intempestivo;
b)
que o bloqueio da carteira apenas foi realizado quando esgotadas as possibilidades de recurso na instância administrativa.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo 2º recorrente
RAFAEL BORGES DE SA
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça;
b)
que deve haver indenização por dano moral, pois a suspensão da carteira gerou danos na esfera pessoal da recorrente, notadamente porque trabalha como motorista profissional.

Defiro ao 2º recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a validade do procedimento administrativo PSDD 2021-2NAM0, notadamente pela pena de suspensão ter sido aplicada antes da análise do Recurso administrativo no Centran.

Inicialmente, informo a impossibilidade de recebimento das provas colacionadas junto ao Recurso Inominado interposto pelo 1º Recorrente, DETRAN, pois sendo a parte revel, cabe-lhe pegar o processo da forma que se encontra, sendo admitida a juntada de provas apenas no momento oportuno destinado para tanto.

Assim, considerando que não é possível a juntada de provas em sede recursal, deixo de analisar os documentos de ID 7359218, 7359219, 7359221 e ainda os juntados nas razões do Recurso Inominado ante sua latente preclusão.

Aduz a autora na inicial que no dia 08/12/2021 foi instaurado processo administrativo nº PSDD 2021-2N4MO e que em 24/04/2023 interpôs recurso junto ao Cetran/ES por meio dos Correios.

Sustenta que em 27/04/2023 houve o bloqueio da CNH da autora, todavia, ele ocorreu antes do fim do procedimento administrativo, o que não é possível.

O réu, apesar de devidamente citado, quedou-se inerte.

A sentença julgou procedente o pedido inicial.

Pois bem.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco o brilhantismo da sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos:

Após analisar detidamente os fundamentos deduzidos na peça exordial e as provas carreadas aos autos, concluo, em sede de cognição exauriente, que o autor faz jus ao julgamento de parcial procedência dos pedidos.

Infere-se do documento de id. 30104914,
que foi protocolado recurso ao Cetran em 24/04/2023
,
porém, em 27/04/2023, teve a início a penalidade de suspensão do direito de dirigir do autor.

Assim, verifica-se que em 27/04/2023, data do bloqueio da CNH, a instância administrativa ainda não teria findado, uma vez que o recurso ainda se apresentava “aberto”.

A observância estrita do procedimento se justifica como garantia do exercício do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da Constituição da República, e que são extensíveis, por expressa disposição, aos procedimentos administrativos.

Sobre a interposição de recursos, preconiza o Código de Trânsito Brasileiro

Art. 288. Das decisões da JARI cabe recurso a ser interposto, na forma do artigo seguinte, no prazo de trinta dias contados da publicação ou da notificação da decisão.

§ 1º O recurso será interposto, da decisão do não provimento, pelo responsável pela infração, e da decisão de provimento, pela autoridade que impôs a penalidade.

§ 2º (Revogado pela Lei nº 12.249, de 2010) (Vide ADIN 2998)

Art. 289. O recurso de que trata o art. 288 deste Código deverá ser julgado no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contado do recebimento do recurso pelo órgão julgador: (Redação dada pela Lei nº 14.229, de 2021) (Vigência)

I - tratando-se de penalidade imposta por órgão ou entidade da União, por colegiado especial integrado pelo Coordenador-Geral da Jari, pelo Presidente da Junta que apreciou o recurso e por mais um Presidente de Junta; (Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020) (Vigência)

(...)

II - tratando-se de penalidade imposta por órgão ou entidade de trânsito estadual, municipal ou do Distrito Federal, pelos CETRAN E CONTRANDIFE, respectivamente.

Parágrafo único. No caso do inciso I do caput deste artigo: (Redação dada pela Lei nº 14.229, de 2021) (Vigência)

I - quando houver apenas 1 (uma) Jari, o recurso será julgado por seus membros; (Incluído pela Lei nº 14.229, de 2021) (Vigência)

II - quando necessário, novos colegiados especiais poderão ser formados, compostos pelo Presidente da Junta que apreciou o recurso e por mais 2 (dois) Presidentes de Junta, na forma estabelecida pelo Contran. (Incluído pela Lei nº 14.229, de 2021) (Vigência)

Art. 289-A. O não julgamento dos recursos nos prazos previstos no § 6º do art. 285 e no caput do art. 289 deste Código ensejará a prescrição da pretensão punitiva. (Incluído pela Lei nº 14.229, de 2021) (Vigência)

Art. 290. Implicam encerramento da instância administrativa de julgamento de infrações e penalidades: (Redação dada pela Lei nº 13.281, de 2016) (Vigência)

I - o julgamento do recurso de que tratam os arts. 288 e 289; (Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016) (Vigência)

II - a não interposição do recurso no prazo legal; e (Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016) (Vigência)

III - o pagamento da multa, com reconhecimento da infração e requerimento de encerramento do processo na fase em que se encontra, sem apresentação de defesa ou recurso. (Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016) (Vigência)

Parágrafo único. Esgotados os recursos, as penalidades aplicadas nos termos deste Código serão cadastradas no RENACH.

Portanto, o encerramento da instância administrativa somente se dará com o julgamento dos respectivos recursos ou com a não interposição tempestiva.

É nítido o erro por parte da Administração Pública, que determinou o bloqueio da CNH do autor antes mesmo de se findar a instância administrativa, vale dizer, antes de se escoar por completo o prazo recursal.

Portanto, o procedimento que culminou na penalidade de suspensão do direito de dirigir deixou de atender aos requisitos elencados no Código de Trânsito Brasileiro, devendo, portanto, ser anulado.

[...]

Quanto ao Recurso Interposto pelo 2º Recorrente RAFAEL BORGES DE SÁ, verifico que as alegações da parte se tratam de inovação recursal, em especial quando afirma que deve haver indenização por dano moral pois a suspensão da CNH gerou prejuízos na esfera pessoal da parte por ser motorista particular, alegação essa que não consta na inicial a qual não pode ser conhecida pelo órgão revisor, pois vedada pelo ordenamento jurídico, haja vista que a matéria não foi posta ao crivo do contraditório, como preceitua o art. 141 do CPC, tornando-se supressão de instância, impossibilitando o efetivo exercício do duplo grau de jurisdição.

Pelo qual deve o recurso da parte não ser conhecido.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo 1º recorrente
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença como proferida.

Sem condenação de custas. Condeno o recorrente em honorários os quais fixo em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Ato contínuo,
NÃO

CONHEÇO
do recurso interposto por
RAFAEL BORGES DE SA.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em R$1.500,00, as quais suspendo a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)